Tribunal: TJDFT
Processo: 0703823-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703823-37.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO JOSE ALVES DOS SANTOS IMPETRANTE: PRICILLA FABIANE ALVES SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por PRICILLA FABIANE ALVES SOUZA em favor de ANTONIO JOSE ALVES DOS SANTOS, contra decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos tipos previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos combinados com o art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/06. Narra a impetrante que a prisão em flagrante do paciente, em 23/7/2020, ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na Operação Araguaia. Sustenta que nada de ilícito foi apreendido na posse do paciente, sendo o mesmo conduzido pelos policiais até sua residência. Aduz que o paciente é provedor de sua família, pai de três filhos, seu último filho nasceu tem exatamente 3 meses, é tecnicamente primário, não integra organização criminosa armada ou milícia, não portava arma de fogo de uso restrito, possui residência fixa, exerce a profissão de cozinheiro e churrasqueiro. Salienta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é genérica, fundamentando-se na ordem pública. Afirma que requereu ao juízo originário a revogação da prisão preventiva, mas o pedido foi indeferido. Alega que a denúncia foi oferecida e recebida, foi apresentada defesa preliminar e, em 28/1/2021, realizou-se a audiência de instrução e julgamento, mas até a presente data não houve a juntada do laudo toxicológico definitivo, o que impossibilita a comprovação da materialidade do delito, bem como o encerramento da instrução processual. Assevera que a elaboração do laudo, embora não tenha prazo preestabelecido, não pode perdurar infinitamente, estando o paciente preso há mais de 202 dias, extrapolando qualquer juízo de razoabilidade da custódia e configurando constrangimento ilegal. Aponta afronta ao art. 282 do CPP, sendo que o MM. Juiz singular sequer se atentou quanto à possibilidade de se aplicar medidas cautelares diversas a prisão ao Paciente. Sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva. Defende que não há nos autos indícios de que o Paciente, em liberdade, colocaria em risco a eventual instrução criminal, a ordem pública e, tampouco à ordem econômica. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a imposição de medida cautelar diversa da prisão, consistente no uso de tornozeleira eletrônica. No mérito, postula a concessão da ordem. Decido. A presente impetração merece ser admitida apenas em parte, tendo em vista que a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi exaustivamente analisada no julgamento do Habeas Corpus n. 0726865-52.2020.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Confira-se a ementa: Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo do NAC. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Constrangimento ilegal inexistente. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Ordem denegada. (Acórdão 1271936, 07268655220208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/8/2020, publicado no PJe: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Consoante Termo de Audiência de ID 23079003 – pág 2-3, em 28/1/2020, foi realizada audiência de instrução e julgamento, sendo declarada encerrada a instrução. O Ministério Público requereu a juntada do Laudo Químico Definitivo. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a segunte decisão: “Defiro o pedido formulado. Após a juntada do laudo, dê-se vista dos autos às partes, primeiramente ao Ministério Público e, após, à Defesa, para apresentação de memoriais, no prazo legal. Em seguida, venham-me os autos conclusos para sentença. Expeçam-se as diligências necessárias.” Na esteira da Súmula n. 52/STJ, “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador